Tribunal: TJSP
Processo: 1008917-12.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegada manutenção indevida de anotação de contrato de empréstimo como vencido junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade, trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo regularmente quitadas na data do vencimento – Informação incorreta mantida no aludido sistema geradora de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Alegada manutenção indevida de anotação de contrato de empréstimo como vencido junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade, trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo regularmente quitadas na data do vencimento – Informação incorreta mantida no aludido sistema geradora de dano moral indenizável reconhecida – Obrigação do réu de excluir a anotação inverídica (débito vencido) ou alterar as informações do referido sistema para constar que o débito é renegociado e vem sendo regularmente quitado - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882879
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1008917-12.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada LOREN ROSA DE BARROS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
2
VOTO No: 42161
APEL. No: 1008917-12.2019.8.26.0006
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. F. R. de Penha de França)
APTE.: Banco Pan S. A. (R)
APDA.: Loren Rosa de Barros (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por dano
moral Alegada manutenção indevida de anotação de contrato
de empréstimo como vencido junto ao Sistema de Informação
de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade,
trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo
regularmente quitadas na data do vencimento Informação
incorreta mantida no aludido sistema geradora de dano moral
indenizável reconhecida
Obrigação do réu de excluir a
anotação inverídica (débito vencido) ou alterar as informações
do referido sistema para constar que o débito é renegociado e
vem sendo regularmente quitado - Falha na prestação do
serviço Responsabilidade objetiva do fornecedor Ofensa
moral configurada Damnum in re ipsa Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da
razoabilidade Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano moral (alegada manutenção indevida de anotação indevida de
empréstimo como vencido no Sistema de Informação de crédito do
Banco Central do Brasil, mesmo após a renegociação do débito, fls.
1/10) intentada por Loren Rosa de Barros contra Banco Pan S. A.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 88/93, de relatório a este
integrado, para condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$5.000,00, a título de indenização por dano moral, atualizada
monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 110/120,
o réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
3
O recurso é tempestivo, foi respondido e recolheu-se
o preparo (fls. 121/123).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
demanda, ancorada na ilicitude da manutenção da anotação promovida
pelo apelante em nome da apelada no cadastro do Sistema de
Informação de Crédito (SCR) como débito vencido quando, em verdade, a
dívida foi renegociada e as parcelas da renegociação vem sendo
regularmente quitadas pela devedora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Insurge-se a autora contra a inclusão de seu nome,
pela ré, no chamado Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central, tendo por objeto débito inexistente.
Referido cadastro, organizado e mantido pelo Banco
Central do Brasil e alimentado pelas informações prestadas pelas
instituições financeiras, foi instituído em substituição ao sistema
Central de Risco de Crédito.
Nos termos da Resolução CMN 4.571/2017, o SCR
tem por finalidade prover informações ao Banco Central do Brasil para
fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as
instituições mencionadas no seu art. 4o, e propiciar o intercâmbio de
informações, entre as instituições mencionadas no art. 4o, sobre o
montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
4
crédito.
Dentre as instituições que devem remeter ao Banco
Central do Brasil informações relativas às operações de crédito acham-
se, entre outras, as sociedades de crédito, financiamento e investimento.
São
registrados
no
SCR:
empréstimos
e
financiamentos; adiantamentos; operações de arrendamento mercantil;
coobrigações e garantias prestadas; compromissos de créditos não
canceláveis; operações baixadas como prejuízo e créditos contratados
com recursos a liberar; demais operações que impliquem risco de
crédito; operações de crédito que tenham sido objeto de negociação com
retenção substancial de riscos e benefícios ou de controle; operações
com instrumentos de pagamento pós-pagos; e outras operações ou
contratos com características de crédito reconhecidas pelo Banco
Central.
É certo que a ré, como as demais instituições
financeiras, é obrigada a remeter ao Banco Central os dados relativos às
operações de crédito.
É certo, outrossim, que tais dados podem contemplar
histórico de inadimplência, uma vez que o cadastro deve refletir a real
situação das operações.
No caso dos autos, é incontroverso que a
inadimplência da autora em relação ao contrato 5140861316390009
importou no cadastramento da operação como vencida junto ao Sistema
de Informação de Crédito.
Outrossim, é certo que a autora realizou, em junho de
2019, acordo para o pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas
de R$ 136,58.
Neste aspecto, o registro da anotação da dívida como
vencida não poderia subsistir, eis que competia à requerida as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
5
providências e comunicações necessárias para fins de correção e
exclusão de tais informações constantes no SCR (Artigo 13, inciso II,
Resolução Bacen n.4.571/2017).
E, considerando que o Sistema de Informações de
Crédito é acessível para o Banco Central do Brasil e para as instituições
financeiras, as informações lançadas fazem com que o SCR se
assemelhe aos cadastros restritivos de crédito, como aqueles mantidos
pelo SCPC e SERASA, pois influenciam na tomada da decisão de crédito
pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Nesse sentido, decidiu a Ministra Nancy Andrighi, nos
autos do Recurso Especial 1.099.527/MG, sob a seguinte ementa:
'CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR
OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
(SCR).
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As informações
fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como
restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a
capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. 2. A
inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito
estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial
proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação
de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de
negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção
ao crédito. 3. Recurso especial não provido (STJ, 3a T, j. 14/09/2010,
DJe 24/09/2010)'.
Evidente, pois, a configuração dos danos morais à
autora pela manutenção da inscrição 'vencida', referente a contrato
renegociado e cuja parcela foi paga no seu vencimento (fls. 27), já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
6
tal anotação obstou tomada de crédito financeiro, conforme comprovado
pela mensagem de whatsapp com a empresa SICOOB (fls. 25).
A esse respeito, é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
'RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano moral - Alegada inserção indevida de
anotação de contrato de empréstimo como vencido junto ao Sistema de
Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, quando, em verdade,
trata-se de débito renegociado e cujas parcelas vem sendo regularmente
quitadas na data do vencimento - Informação incorreta anotada no
aludido sistema geradora de dano moral indenizável reconhecida -
Obrigação da ré de excluir a anotação inverídica (débito vencido) ou
alterar as informações do referido sistema para constar que o débito é
renegociado e vem sendo regularmente quitado - Falha na prestação do
serviço - Responsabilidade objetiva do fornecedor - Ofensa moral
configurada - Damnum in re ipsa - Indenização devida - Arbitramento
realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade - Procedência
em parte mantida - Recurso improvido'. (TJSP; Apelação Cível
1001354-47.2019.8.26.0529; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
'Ação de obrigação de fazer, cumulada com nulidade
de título e indenização por danos morais Procedência - Alegação da
autora de que o réu manteve anotação de prejuízo lançada em seu nome
no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central/SCR após
renegociação das dívidas - Determinada a exclusão do apontamento de
prejuízo - Ocorrência de dano moral também configurada - Montante da
indenização arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido -
Sentença confirmada - Recurso do réu improvido'. (TJSP;Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
7
1006195-64.2018.8.26.0224; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/04/2019;
Data
de
Registro:
02/04/2019).
Sendo certo o dever de indenizar, resta quantificar a
indenização.
A fixação da indenização pelo dano moral está
condicionada à aferição de determinadas condições pessoais da autora e
do réu, ou vítima e agente, caso se faça uma analogia com as regras do
Direito Criminal que norteiam a fixação das reprimendas. Devem ser
levadas em conta a condição social e profissional da autora, as
repercussões que o fato ocasionaram à sua vida pessoal, o grau de dor e
sofrimento por ele experimentados, incumbindo observar que o
recebimento da indenização evidentemente não recomporá a moral
comprometida pelo ato ilícito, mas terá como finalidade, tão somente,
minimizar os transtornos sofridos e subtrair as quase sempre presentes
sensação de impotência diante de indivíduos poderosos e a impressão de
que a impunidade impera.
Há que se levar em conta também as condições
financeiras e o grau de intensidade do dolo ou da culpa do agente, de
modo a que a indenização não seja irrisória a ponto de ser insensível a
ele e, ainda, que não sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática
de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de tornar impossível o
cumprimento da obrigação.
Levando em conta os quesitos acima, tenho por bem
fixar a indenização pelos danos morais, obedecido o princípio da
razoabilidade, em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero
adequado a reparar o dano moral e a punir a parte ré.” (fls. 88/93).
4. Do site do Banco Central do Brasil extraem-se as
seguintes informações acerca do Sistema de Informações de Crédito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
8
“O Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central (SCR) é um banco de dados sobre operações e títulos com
características de crédito e respectivas garantias contratados por
pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País. O
SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante
coleta de informações sobre as operações concedidas.
Até
a
data-base
de
março
de
2012,
eram
armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com
responsabilidade total igual ou superior a R$ 5 mil, a vencer e vencidas,
e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições
financeiras a seus clientes. A partir da data-base de abril de 2012 esse
valor foi reduzido para R$ 1 mil, sendo que para cooperativas de crédito
e sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno
porte, o valor muda apenas a partir da data-base de julho de 2012.
O SCR não é um cadastro restritivo, porque há
informações tanto positivas quanto negativas. O SCR apresenta valores
de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com
atraso), ou seja, na grande maioria dos casos é uma fonte de informação
positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do
cliente. Portanto, estar no SCR não é um fato negativo em si, não
impede que o cliente pleiteie crédito às instituições financeiras,
podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da instituição
em conceder o crédito.
Outro aspecto importante que diferencia o SCR dos
cadastros restritivos é que, diferentemente do que ocorre naqueles
cadastros, existe no SCR uma exigência para que as instituições
financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a
realização de consulta de seus dados no SCR.” (http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/scr.asp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
9
Vale dizer, a despeito de não ser exclusivamente um
cadastro restritivo de crédito, as instituições financeiras utilizam o
sobredito sistema para verificar a capacidade e a pontualidade de
pagamento de seus clientes, ou seja, embora não haja divulgação a
terceiros em geral, as instituições financeiras o utilizam para negar
crédito para quem consta com débitos inadimplidos, gerando, por certo,
dano moral quando as informações contidas no sistema não são
verídicas, como se verificou no vertente caso, daí correto o desfecho de
procedência da demanda, que fica alertada que cabe a ela manter a
veracidade das informações fornecidas ao sobredito cadastro após a
realização da renegociação do débito pela insurgente (art. 43 do CDC).
5. Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, uma vez constatada a negativa de
crédito ao apelante, o que redundou em vexame, humilhação,
constrangimento e qualificado abalo de crédito, produzindo dano de
ordem moral.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Nesse sentido, aliás, prestigiosa doutrina apregoa
que:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil:
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vol. 4, p. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
10
Em caso a este assemelhado, aliás, o E. Superior
Tribunal de Justiça, traduzindo escorreita postura, decidiu que:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR. RAZOABILIDADE.
I. Configura-se o dano moral pelo protesto indevido do
título, se o autor, àquela ocasião, já houvera quitado a prestação em
atraso ao advogado do banco credor, inclusive pagando multa, comissão
de permanência e honorários advocatícios.
II. Fixada a indenização em valor razoável, não se
justifica a intervenção do STJ para reduzi-la.
III. Recurso especial não conhecido.” (STJ-4a Turma,
REsp no 658.576-MT, Reg. no 2004/0064746-6, J. 21.02.2006, vu, Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 17.04.2006, p. 200, in
Jurisprudência do STJ).
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em
precedente análogo, também já se pronunciou, consoante sintetizado in
verbis:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL serviços de telefonia móvel
clonagem de linha
dívida inexistente quanto ao período em que
ocorrida a fraude cadastro indevido do nome da autora em banco de
dados de inadimplentes
dano moral 'in re ipsa', de ocorrência
presumida
inexistência de provas quanto à ocorrência dos danos
materiais.
(...).” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Apelação
cível no 0007346-44.2007.8.26.0038 Araras, J. 27.04.2011, vu, Rel.
Des. CASTRO FIGLIOLIA, voto no 1.599).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008917-12.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 42161
11
6. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, levou-se em
conta o perfil econômico da vítima (fisioterapeuta, fls. 1), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, fica mantido o
valor da indenização por dano moral fixado em primeiro grau
(R$5.000,00), porquanto condizente com os critérios acima mencionados
e os parâmetros adotados por esta C. Turma Julgadora ao arbitramento
de indenização por dano moral para casos análogos ao dos autos.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica